Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. NEGADO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES AUSENTES.
1. 1. Hipótese em que o magistrado de origem declinou de sua competência em favor de outro juízo da mesma Comarca.
2. 2. Uma vez não demonstrado o possível prejuízo ou o dano irreparável, bem como o periculum in mora em razão do que decidido pelo juízo a quo, o indeferimento do pleito é medido que se impõe.
3. 3. Recurso conhecido. Negado Provimento.